Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.

1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

3. Apesar de sustentar a ocorrência de omissão e obscuridade, o que se constata é a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.

4. Embargos declaratórios não providos.